Tribunal: TJSP
Processo: 1160341-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da Empresa Ré quanto aos danos materiais e morais fixados. Descabimento. Indenizações corretamente arbitrada. Serviço de transporte aéreo internacional que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da Companhia Aérea pela reparação dos danos causados. Provas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da Empresa Ré quanto aos danos materiais e morais fixados. Descabimento. Indenizações corretamente arbitrada. Serviço de transporte aéreo internacional que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da Companhia Aérea pela reparação dos danos causados. Provas suficientes a evidenciarem a realidade fática. Danos materiais e morais caracterizados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.